Tribunal: TJDFT
Processo: 0016270-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO POR INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLAUSULA PENAL. NULIDADE. RETENÇÃO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1 - Considera-se abusivo e desproporcional o estabelecimento pela promitente-vendedora de retenção em percentuais excessivamente onerosos, na faixa de 30% a 50%, conforme o escalonamento de percentual pago pelo promitente comprador, sendo escorreita a declaração da nulidade desta cláusula, em consonância com os ditames do Código de Defesa do Consumidor.
2 – Havendo rescisão por inequívoca culpa da construtora, decorrente do atraso na entrega da obra, não há que se falar em retenção dos valores pagos, sendo imperiosa a restituição da totalidade dos valores pagos pelo promitente comprador. Inteligência da Súmula n. 543/STJ.
3 – Declarada a nulidade da cláusula penal, não é crível admitir que esta seja considerada iníqua em caso de distrato por parte do consumidor, mas reputada válida quando aplicada em seu favor. Portanto, não há que se falar em inversão da cláusula penal moratória, porquanto extirpada do contrato.
4 -. No julgamento do REsp n. 1.551.956/SP, em sede de recursos repetitivos, o Col. STJ assentou o entendimento de que o prazo prescricional para reaver valores pagos a título de comissão de corretagem é trienal. Isto é, decorridos mais de três anos entre o ajuizamento da demanda e o pagamento da referida comissão, caracterizada está a prescrição..
5 – Recursos desprovidos.